Tribunal: CARF
Processo: 10410.901896/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.901896/2013-09
ACÓRDÃO
1302-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2010
SALDO NEGATIVO. NÃO COMPROVADO.
Deve ser indeferida a compensação pleiteada, se a contribuinte não logra
comprovar a existência do crédito declarado na PER/Dcomp.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhaes Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901896/2013-09
2

RELATÓRIO
O presente processo versa sobre recurso voluntário interposto em face do Acórdão
07-43.339 - 3a Turma da DRJ/FNS, o qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
sendo assim fundamentado:
“A manifestação de inconformidade preenche os requisitos legais de
admissibilidade; dela conheço.
Como se infere do relatório, o presente pedido de compensação foi
indeferido em razão da inexistência de saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2009, posto que o Fisco apurou divergência no tocante
aos valores retidos na fonte.
No tocante à retenções na fonte, a contribuinte se absteve de trazer aos
autos provas documentais acerca da alegada retenção de R$ 4.994.425,78,
que teria sido realizada pela fonte pagadora de CNPJ no 67.185.769/0001-
00. Consulta realizada nesta data aos sistemas informatizados mantidos
pela RFB também foi infrutífera para fins de comprovação da retrocitada
retenção.
Quanto aos alegados parcelamentos dos débitos que a contribuinte
pretendia compensar, cumpre fazer duas breves observações: a) os
alegados parcelamentos não restaram cabalmente comprovados nos
presentes autos; b) ainda que restassem comprovados tais parcelamentos,
tal fato em nada modificaria a necessidade de indeferimento das
compensações pleiteadas pela contribuinte.
Conclusão
Assim analisada a matéria, julgo improcedente a presente manifestação de
inconformidade.”
A recorrente tomou ciência do Acórdão n. 07-43.339 em 07/02/2019 (AR a fls.
128) e interpôs o recurso voluntário a fls. 131 e segs., em 11/03/2019 (Termo a fls. 130), no qual
aduz as seguintes razões de defesa:

“II - DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
5.
A recorrente reitera que, efetivamente, sofreu a retenção na
fonte no valor de R$ 4.994.425,78, relativamente a lucros cessantes, código 5204,
conforme declarado na PER/DCOM acima mencionada.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901896/2013-09
3
6.
A recorrente não pode ser penalizada pelo fato de a fonte
pagadora não ter eventualmente recolhido aos cofres públicos o imposto retido na
fonte e/ou informado corretamente na respectiva DIRF.
III - DO PEDIDO
7.
Face às relevantes razões de fato e de direito acima expostas, a
recorrente requer à douta Turma julgadora, para a qual for distribuído o presente
recurso voluntário, que:
(i) em
homenagem aos princípios da legalidade, da verdade ma- terial, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da pro- porcionalidade, da moralidade e da segurança jurídica, dê- lhe provimento, para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente a presente manifestação de inconformidade, ou
quando não,
(ii) determinar
a realização de diligência junto à recorrente, com
o fito de confirmar os valores objeto da compensação.”

A fls. 135, consta o seguinte despacho da SAORT-DRF-MAC-AL:
“ Encaminho Recurso Voluntário tempestivo para julgamento.”
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
voto por dele conhecer.
A questão posta em julgamento reside tão-somente em saber se a recorrente
logrou provar a existência de créditos relativos a retenções na fonte no valor de R$ 4.994.425,78,
o que levaria ao reconhecimento de um SNIRPJ/AC 2009 no mesmo valor informado na
PER/DCOMP.
Todavia, no Despacho Decisório a fls. 38, consta que não foi apurado qualquer
SNIRPJ/AC2009, pois não foi confirmada a retenção na fonte no valor de R$ 4.994.425,78, a qual,
conforme informada na PER/DCOMP (a fls. 6) seria relativa a pagamento de juros por indenização
por lucros cessantes da fonte pagadora do CNPJ n. 67.185.769/0001-00.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.493 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901896/2013-09
4
A contribuinte impugnou o despacho decisório, mas não juntou qualquer
documento que fosse, ao menos, um início de prova da existência da referida retenção na fonte,
conforme bem apontado na decisão de piso. Ademais, a Autoridade Julgadora da DRJ afirma que
consulta realizada naquela data aos sistemas informatizados mantidos pela RFB também foi
infrutífera para fins de comprovação da citada retenção.
Da mesma forma, a contribuinte, ao apresentar o recurso voluntário, não juntou
qualquer documento que pudesse, no mínimo, causar dúvida sobre a existência da referida
retenção na fonte, razão pela qual não resta sequer justificado o pedido de diligência, razão pela
qual voto por indeferi-lo.
Assim, como não logrou a recorrente provar a existência da retenção na fonte no
valor de R$ 4.994.425,78, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 140
DF CARF MF
Original